Tribunal: TJMT
Processo: 1026344-23.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026344-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DDE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a forma de contagem do prazo para apresentação de impugnação de crédito na ação de recuperação judicial.

Ademais, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não admitir impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito.

Assim, tem-se que os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTRAS
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

As Embargantes sustentam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a possibilidade de ser apresentada divergência retardatária.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, reformada a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTRAS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Ao rememorar os fatos, constata-se que as Embargantes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinta a Impugnação de Crédito n.º
1000774-60.2019.8.11.0100
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, as Agravantes, ora Embargadas, alegaram que a Impugnação de crédito foi interposta de modo tempestivo, ou seja, 10 (dez) dias a contar da publicação da relação de credores, em conformidade ao art. 8.º, da Lei 11.101/2005.

Defenderam que o prazo mencionado na Lei de regência é de natureza processual e, por isso, deve ser contado em dias úteis, nos moldes do art. 219 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugnaram pelo provimento do recurso, a fim de que fosse dado prosseguimento à impugnação de crédito apresentada.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido, vez que intempestiva a Impugnação de Crédito apresentada pelas Agravantes.

Inconformadas, as Recorrentes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a possibilidade de ser apresentada divergência retardatária.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações das Embargantes não prosperaram, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema” (AgInt no REsp 1774998/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019).

A Corte Superior, ainda, consigna que a aplicação da forma de contagem prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, ou seja, em dias úteis, no âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revela-se penosa e complexa,
“não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações”
.

Para elucidar, trago à colação recente jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES
,
NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2º, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis do prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005.

3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.

4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte.

4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento o stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005 , em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados. 5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores.

5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005.

5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.

6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso.

7. Recurso especial provido.
(STJ. REsp 1698283/GO. Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

1. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47.

2. "A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018) .

3. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, o prazo de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) deverá ser contado de forma contínua.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1809394/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 27/08/2019. Publicado em DJe 02/09/2019).

Nesse enfoque, dessume-se que os prazos estabelecidos na Lei 11.101/05 devem ser contados em dias corridos, pois, além de não conter qualquer regulamentação expressa em sentido contrário, às regras estabelecidos no art. 219 do Código de Processo Civil contribuiriam, tão somente, para desprestigiar a efetividade do processo recuperacional que, por si só, já é demasiadamente moroso.

Assim, considerando que o plano de recuperação e a lista de credores foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/08/2019 (segunda feira), tal como certificado pelo Gestor da Vara onde tramita a ação (ID. 37685665 – autos de origem), depreende-se que o prazo final para a impugnação sobre o valor do crédito lançado foi em 05/09/2019 (quinta feira).

Nesse passo, em virtude da impugnação ter sido proposta em 09/09/2019, escorreita a decisão singular que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, vez que intempestiva a Impugnação de Crédito apresentada pelas Embargantes.

Embora as Embargantes sustentem o contrário,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não admitir impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR ENTENDER SER INTEMPESTIVA – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não admitir impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito. Lado outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/05, não pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. Dessa feita, na forma do art. 7º e 8º, da Lei nº 11.101/05, inviável a alteração de crédito de forma retardatária, devendo ser mantida a r. decisão objurgada, uma vez que proferida conforme a lei e a jurisprudência atinente ao assunto. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10208516520208110000. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2021).

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação das Embargantes quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021